Tribunal: STF
Processo: AI 170940
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  - OBJETO  -  NORMAS  LEGAIS. O

recurso  extraordinário não  e o  meio habil  ao exame  do alcance de

normas  estritamente legais. Se de um lado e certo que o princípio da

legalidade  esta sob a  guarda do Supremo  Tribunal Federal, de outro

não  menos correto  e que o  cabimento do  extraordinário a partir de

alegação  de infringencia a ele, pressupoe quadro extravagante. Não e

crivel que órgão investido do oficio judicante admita a existência de

norma em um certo sentido e conclua de maneira diametralmente oposta.

Os provimentos judiciais decorrem de atividade interpretativa. Cumpre

ao  Supremo Tribunal Federal,  caso a caso,  sopesar a observancia do

aludido princípio. Não o transgride provimento judicial que, a partir

de  enunciado da Súmula - de n. 93 - do Superior Tribunal de Justiça,

implica  conclusão sobre a capitalização dos juros nos financiamentos

rurais.